Tribunal: TJMT
Processo: 1011244-94.2023.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011244-94.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ISABEL LUIZA DE ABREU LEITE - CPF: 001.951.381-04 (EMBARGADO), NERIS RODRIGUES DO NASCIMENTO ALEXANDRINO DELFINO - CPF: 027.809.072-90 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DE AUTO DE INFRAÇÃO. INTIMAÇÃO DE MULTA ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. O Município de Cuiabá opôs Embargos de Declaração contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu vício no processo administrativo, anulou a CDA e extinguiu a execução fiscal movida contra Isabel Luiza de Abreu Leite.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) há contradição no acórdão ao reconhecer a validade da notificação inicial e, ao mesmo tempo, manter a sentença que anulou todo o processo administrativo;
(ii) há omissão quanto ao alcance da nulidade reconhecida no acórdão, que, na visão do embargante, deveria atingir apenas os atos posteriores à notificação viciada da multa;
(iii) o vício na intimação da multa afeta a liquidez ou apenas a exigibilidade do título executivo.

III. Razões de decidir
3. Os embargos declaratórios não são via própria para rediscutir o mérito da decisão.
4. A conclusão pela extinção da execução fiscal foi mantida com base na invalidade do ato relativo à multa, o que comprometeu a exigibilidade do crédito.
5. As alegações do embargante não configuram omissão, obscuridade ou contradição, mas mera inconformidade com o resultado.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: " Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Município de Cuiabá

contra o acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça que à unanimidade desproveu o Recurso de Apelação nº
1011244-94.2023.811.0041
,
assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO QUE FOI ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DE REGISTRO DO AUTUADO, AINDA QUE RECEBIDO POR TERCEIRO. INVALIDADE DA INTIMAÇÃO DA MULTA APLICADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR TER SIDO ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO AUTUADO. EXECUÇÃO EXTINTA. FALTA DE LIQUIDEZ. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou procedentes Embargos à Execução, reconheceu o vício de forma do Processo Administrativo, tornou nula a CDA e extinguiu a Execução Fiscal.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o processo administrativo é válido, mesmo que a notificação do auto de infração tenha sido encaminhada para o endereço de registro do autuado e recebida por terceiro e (ii) se é válida a intimação da multa aplicada no referido processo administrativo enviada para endereço diverso.

III. Razões de Decidir

3. É válida a notificação do autuado, por meio de correspondência entregue no endereço constante dos registros do órgão ambiental, ainda que recebida por terceiro.

4. A parte interessada tem a obrigação de manter o seu endereço atualizado, nos órgãos administrativos de seu interesse, pois assim será assegurada a sua devida intimação.

5. A intimação da multa aplicada no procedimento administrativo, enviada para endereço diverso do autuado, não atende aos requisitos legais e invalida este específico ato, fato que torna possível a mantença do comando da sentença que extinguiu a execução por falta de liquidez da multa.

IV. Dispositivo e Tese

1. Apelação desprovida. Sentença de extinção mantida. Validade do processo administrativo reconhecida, mas invalidade da intimação da multa aplicada no processo Administrativo. Tese de julgamento: "1. É válida a notificação do auto de infração ambiental enviada para o endereço do autuado constante dos registros do órgão ambiental, ainda que recebida por terceiro. 2. A intimação da multa aplicada no procedimento administrativo, encaminhada para endereço diverso, não atende aos requisitos legais e invalida este especifico ato, fato que torna possível a mantença do comando da sentença que extinguiu a execução por falta de liquidez da multa.".

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual n. 38/1995, arts. 121 e 125; Lei Estadual n. 7692/2002, art. 38, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1012406-19.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.09.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1003985-75.2017.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2023.”

Alega que o v. acórdão apresenta contradição entre o reconhecimento da validade da notificação inicial e a manutenção integral da sentença que anulou todo o processo administrativo. Anota que o vício reconhecido no acórdão residiu somente na segunda notificação, quanto à intimação para pagamento da multa enviada para endereço diverso.

Aponta, por sua vez, a ocorrência de omissão em relação ao alcance da nulidade reconhecida. Pondera que se a notificação inicial foi válida, o processo administrativo não seria nulo, mas deveria atingir apenas os atos posteriores à intimação viciada da multa.

Sustenta que outro ponto que merece omissão/contradição diz respeito à qualificação jurídica do vício que levou à manutenção da extinção da execução fiscal. Realça que o vício de intimação da multa arbitrada afeta não a liquidez do título, mas sua exigibilidade.

Requer o provimento dos embargos de declaração a fim de sanar os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes.

Sem contrarrazões (certidão, id. 287409387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço dos presentes Embargos de Declaração, por serem tempestivos e cabíveis na forma dos arts. 1.022 e seguintes do CPC.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos na Apelação interposta pelo Município de Cuiabá, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, que nos Embargos à Execução opostos por Isabel Luiza de Abreu Leite, julgou procedente o pedido inicial ao reconhecer o vício de forma do Processo Administrativo n. 00.003.759/2018-1, de maneira a tornar nula a CDA n. 2095506 e, por consequência, extinguir a Execução Fiscal n. 1015573-23.2021.811.0041.

O voto condutor do v. acórdão reconheceu a validade da notificação do Auto de Infração, porquanto enviada ao endereço constante no cadastro da Prefeitura, ainda que recebida por terceiro.

Contudo, o mesmo não se deu com a notificação referente à cobrança da multa apurada no procedimento administrativo, porquanto enviada a endereço diverso.

Neste ponto, o voto condutor consignou:

“
A par desta situação, tem-se que a notificação do Auto de Infração restou válida, porquanto foi encaminhada para o endereço de registro do autuado, ainda quer recebida por terceiros. Todavia, a intimação da aplicação da multa aplicada no Procedimento Administrativo não atendeu os requisitos legais, porquanto foi enviada para endereço estranho à embargante de devedor, fato que invalida este específico ato.

Em conclusão, estou mantendo a extinção da execução fiscal pela falta de liquidez no valor da multa uma vez que a multa está sendo anulada mas não estou concordando com a parte da sentença que anulou também a regularidade do processo fiscal.
”

De fato, conquanto o voto condutor tenha entendido somente pela nulidade da notificação da multa, certo é que a conclusão foi no sentido de extinguir a execução, assim como o fez a r. sentença.

E o fato do 2º vogal ter pronunciado pela invalidade também do procedimento administrativo e, assim, ter mantido a integralidade da sentença que extinguiu a execução, não significa dizer que tenha ocorrido contradição, omissão ou outro vício,
porquanto o Colegiado concluiu de forma unânime pela extinção da execução
, com a observação de que o 2º vogal negou provimento ao recurso com maior extensão.

“EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (PRESIDENTE):

Por unanimidade negou provimento ao recurso do Município de Cuiabá, sendo que o 2º Vogal o negou em maior extensão.”

Por sua vez, a alegação de que a extinção deveria decorrer de inexigibilidade e não de falta de liquidez, não configura omissão jurídica relevante, notadamente porque o resultado prático - a extinção da execução - permanece inalterado.

Não fosse isto
, certo é que
o Colegiado entendeu, em sede de retificação de voto, e de forma expressa, que a invalidade da cobrança da multa comprometeu a exigibilidade da Execução
. Nesse sentido, o consignado no v. acórdão:

“V O T O (RETIFCADO):

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Voto pela nulidade da multa, de forma que estamos
extinguindo a execução fiscal

pela falta de exigibilidade da multa
.

O Des. Mário Kono desproveu o recurso pelos dois argumentos pois considerou que os dois endereços estavam incorretos, então havia nulidade da multa bem como do auto de infração.

Entendo que o auto de infração estava correto, porém a multa não.

O voto é unânime pelo desprovimento do recurso.
”

Sob tal viés, a alegação de omissão e contradição tem por base a irresignação com a conclusão dada pelo acórdão e não eventuais omissões ou contradições.

De notar-se, assim, que ao sustentar os alegados vícios o embargante pretende a rediscussão da causa e a modificação do entendimento dado pelo Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via eleita.

Vale dizer, os Embargos declaratórios não constituem meio adequado para sanar eventual
error in judicando
. Também não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade de recurso se não há omissão, obscuridade ou contradição, porquanto trata de recurso com vocação limitada a corrigir eventuais defeitos no acórdão, o que diga-se, não se apresentam.

Aliás, como decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(g.n.).

Ante o exposto
,

não acolho os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025